Tribunal: TJDFT
Processo: 0755802-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDÍCIOS SUFICIENTES DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de concessão da assistência judiciária gratuita.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de obrigação de fazer consistente na exclusão do nome da parte autora/agravante dos cadastros de proteção ao crédito; (ii) a parte agravante aufere rendimentos líquido de aproximadamente um salário-mínimo e meio; (iii) o pedido liminar foi deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se foram concretamente preenchidos os requisitos à concessão dagratuidadedejustiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que ela somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, de acordo com o Código de Processo Civil e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025).
6. No caso concreto, a parte agravante apresentou declaração de hipossuficiência econômica e extratos bancários que revelam movimentação financeira compatível com a alegada limitação de recursos.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82 e 98; CNJ,Recomendação n. 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1833697, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 1°.4.2024; TJDFT, acórdão 2100004, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 19.3.2026.